Tribunal: TJSP
Processo: 2282393-95.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Peculato
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Mandado de segurança: afastamento do patrocínio da causa, nomeação de advogado dativo ad hoc e aplicação de multa por abandono processual.
Art. 265, Cód. Proc. Penal: constitucionalidade referendada na ADI 4.398.
Multa por abandono processual: tipicidade. Advogado que abandonou audiência de instrução e julgamento.
Multa: arbitramento em 30 salários. Readequação ao piso de 10

Ementa:
Mandado de segurança: afastamento do patrocínio da causa, nomeação de advogado dativo ad hoc e aplicação de multa por abandono processual.
Art. 265, Cód. Proc. Penal: constitucionalidade referendada na ADI 4.398.
Multa por abandono processual: tipicidade. Advogado que abandonou audiência de instrução e julgamento.
Multa: arbitramento em 30 salários. Readequação ao piso de 10 salários.
Nomeação de advogado dativo ad hoc: medida adequada para garantir a defesa do Acusado.
Afastamento definitivo do patrocínio da causa: desnecessidade.
Segurança concedida em parte, para ratificar a liminar, quanto ao afastamento da destituição do Impetrante, e readequação da multa.